Tribunal: TCU
Processo: 011.707/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de serviços de reconstrução de agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1889/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 1889/2019-TCU-Plenário e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. revisar, de ofício, a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 1889/2019-TCU-Plenário , que passa a figurar nos seguintes termos: "9.3.1. promova alteração na sua minuta padrão de licitação, para contratação de obras e serviços de engenharia, de forma a afastar a exigência de apresentação pelas licitantes de visto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da localidade onde os serviços serão prestados, como critério de habilitação, ante à violação ao arts. 37, inciso XXI, e 173, § 1o, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 58 da Lei 13.303/2016, estabelecendo prazo razoável, após a homologação do certame, para que a vencedora possa apresentar esse documento no ato da celebração do contrato;" e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados.